Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-87.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005497-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), GEFFERSON BASSI RIBEIRO - CPF: 062.278.769-17 (AGRAVADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -

ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Tratando-se de relação de consumo em que o autor alega fraude na contratação (negativa de autoria), a probabilidade do direito milita em seu favor, cabendo à instituição financeira, durante a instrução probatória, o ônus de provar a regularidade da contratação. O perigo de dano é inerente à negativação indevida e à restrição de crédito do consumidor.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005497- 87.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: GEFFERSON BASSI RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
Dr. Lawrence Pereira Midon
, em substituição legal, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional c/c Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais nº 1001232-94.2025.8.11.0091,ajuizada por
GEFFERSON BASSI RIBEIRO
, que deferiu parcialmente a tutela antecipada, para determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao financiamento do veículo objeto da demanda em nome do autor, abster de inserir ou manter suspenso seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão do referido contrato, bem como seja fornecida, no prazo de 15 (quinze dias), a relação dos comprovantes de pagamento das parcelas, e fixou, ao final, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento das determinações acima, limitada inicialmente ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo.

Inconformado, o Banco, ora agravante, sustenta que o contrato foi regularmente firmado com assinatura digital, biometria, anexação da CNH digital e certificação ICP – Brasil, garantindo autenticidade da assinatura na data e local capturado, possuindo validade jurídica.

Assevera que não basta o preenchimento de apenas um requisito, sendo necessário ambos, ou seja, ainda que qualquer pessoa que alegue fraude tenha, de modo genérico, preenchido o requisito da verossimilhança, a demora em agir do autor violou o princípio “
duty to mitigate the loss
”, que consiste na obrigação da vítima em agir para limitar seu prejuízo e por essa razão não há perigo na demora depois de quase um ano da compra.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão interlocutória agravada, revogando-se a liminar deferida, eis que inexistentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela provisória, e no mérito, pede o provimento do recuso, a fim de que também sejam revogadas as astreintes fixadas ou reduzido o seu valor em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 345445394).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 17 de fevereiro de 2026 (Id. 346935356).

A parte agravada ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352709856).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 345561350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada, para determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao financiamento do veículo objeto da demanda em nome do autor, abster de inserir ou manter suspenso seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão do referido contrato, bem como seja fornecida, no prazo de 15 (quinze dias), a relação dos comprovantes de pagamento das parcelas, e fixou, ao final, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento das determinações acima, limitada inicialmente ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

"(...)
No presente caso, os documentos juntados e os fatos narrados evidenciam a plausibilidade do direito alegado.

O autor apresenta narrativa coerente, acompanhada de cópia do contrato celebrado em seu nome com dados inconsistentes, e aponta a existência de elementos que indicam fraude praticada por terceiro, com possível falha na verificação de identidade e autorização por parte da instituição financeira requerida.

Há, ainda, verossimilhança na alegação de que o autor jamais teve a posse ou propriedade do veículo, tampouco autorizou ou recebeu qualquer valor correspondente ao suposto financiamento.

O risco de negativação indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a continuidade de cobranças de dívida inexistente, configura evidente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, apto a justificar a medida de urgência.

Por fim, o deferimento da tutela não é irreversível, podendo ser revisto ou modificado no curso do processo, em respeito ao contraditório e ampla defesa, assegurados às partes rés.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA, para determinar que:

A requerida SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. se abstenha de realizar qualquer cobrança
relativa ao financiamento do veículo
CHEVROLET S-10, Modelo CD LTZ 4X4 2.5 16V A4P COM AG, Placa: QCU9H41, Chassi: 9BG148MAOJC435561, Renavam: 1143157106
, em nome do autor;

A requerida se abstenha de inserir ou mantenha suspenso o nome do autor em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, SCPC ou semelhantes)
em razão do referido contrato;

Seja fornecida, no prazo de 15 (quinze) dias, a relação dos comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento
, identificando o(s) pagador(es), sob pena de aplicação dos efeitos da revelia quanto a esse ponto e confissão quanto à veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 400 do CPC).

Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para o caso de descumprimento das determinações acima, limitada inicialmente ao valor de R$ 15.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo. (...)”
(Id. 207528925 – autos de origem, com destaques no original)
.

Contra tal decisão insurge-se o banco
, ora agravante, sob o argumento de que o contrato foi regularmente firmado com assinatura digital, biometria, anexação da CNH digital e certificação ICP – Brasil, garantindo autenticidade da assinatura na data e local capturado, possuindo validade jurídica.

Assevera que não basta o preenchimento de apenas um requisito, sendo necessário ambos, ou seja, ainda que qualquer pessoa que alegue fraude tenha, de modo genérico, preenchido o requisito da verossimilhança, a demora em agir do autor violou o princípio “
duty to mitigate the loss
”, que consiste na obrigação da vítima em agir para limitar seu prejuízo e por essa razão não há perigo na demora depois de quase um ano da compra.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão interlocutória agravada, revogando-se a liminar deferida, eis que inexistentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela provisória, e no mérito, pede o provimento do recuso, a fim de que também sejam revogadas as astreintes fixadas ou reduzido o seu valor em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. No caso em tela, a controvérsia repousa na alegação de fraude na contratação do financiamento de um veículo. Tratando-se de relação de consumo (Súmula 297/STJ), em que o consumidor nega a contratação, milita em seu favor a verossimilhança das alegações (probabilidade do direito), incumbindo à instituição financeira, no curso da instrução probatória, demonstrar de forma cabal a autenticidade da contratação e a ausência de fraude (art. 6º, VIII, do CDC e art. 429, II, do CPC). As telas e certificações sistêmicas apresentadas pelo banco agravante demandam dilação probatória sob o crivo do contraditório, não sendo suficientes, por ora, para afastar a narrativa autoral.

O
periculum in mora
(perigo de dano), por sua vez, é evidente e presumido. A manutenção de cobranças indevidas e, principalmente, a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa) geram inegáveis prejuízos de ordem moral e financeira, restringindo seu crédito na praça.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS
. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 LIMITADA A R$ 20.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de contrato de financiamento e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00. As agravantes sustentam a excessividade das astreintes e requerem sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em tutela de urgência, no valor de R$ 300,00 por dia limitada a R$ 20.000,00, revela-se excessiva ou desproporcional, a justificar sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A probabilidade do direito se mostra presente diante da existência de sentença transitada em julgado em demanda anterior que declarou a nulidade do contrato de financiamento por fraude, além da comprovação da negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A tutela de urgência se revela adequada diante do risco de dano decorrente da manutenção indevida do nome da autora em cadastros restritivos, situação apta a causar prejuízos imediatos à sua esfera patrimonial e creditícia.

A multa cominatória constitui meio coercitivo destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial, não possuindo caráter meramente sancionatório, mas instrumental à efetividade da tutela jurisdicional.

O valor fixado a título de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser suficientemente relevante para estimular o cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento sem causa.

A multa diária de R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, revela-se proporcional e adequada ao caso concreto, sobretudo diante da simplicidade da obrigação imposta, consistente na suspensão de cobrança e exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

A decisão agravada foi proferida em consonância com os parâmetros do art. 537 do CPC e com a jurisprudência, inexistindo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando suficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial.

A fixação de astreintes em valor diário moderado, com limite máximo, revela-se adequada quando a obrigação imposta é de simples cumprimento e visa cessar negativação indevida em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07.03.2017; TJMT, Apelação nº 0004647-48.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024
” (N.U 1004071-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026).

Desta forma, merece ser mantida a decisão agravada que
deferiu parcialmente a tutela antecipada, para determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao financiamento do veículo objeto da demanda em nome do autor, abster de inserir ou manter suspenso seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão do referido contrato.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o banco requerido/ agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208097420248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022).

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026